Tribunal: TJSP
Processo: 1511979-65.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ção dos mesmos – Apelo não provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1511979-65.2019.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara Foro Cent. de Viol. Dom. e Fam. Cont. Mulher; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Ameaça

Relator(a):

Sérgio Ribas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/04/2020

Data de publicação:

27/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica - Ameaça – Pedido de absolvição sob o argumento de insuficiência de provas ou atipicidade de conduta - Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente com relação ao delito, não havendo como se acolher as teses levantadas nas razões de apelo – Penas e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica - Ameaça – Pedido de absolvição sob o argumento de insuficiência de provas ou atipicidade de conduta - Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente com relação ao delito, não havendo como se acolher as teses levantadas nas razões de apelo – Penas e regime bem dosados, não comportando reparos, verificados critério e justificação na implementação dos mesmos – Apelo não provido.